Tribunal: TJSP
Processo: 0036070-02.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Adágio tantum devolutum quantum appellatum. Apelo a não impugnar a ocorrência do acidente, a diminuição da capacidade laborativa em 25% e o dever de indenizar. Matérias, agora, incontroversas. Correção monetária do acidente, descontado o que já se recebeu. Juros de mora da citação. STJ, Súm. 426. Acertamento. Sucumbência redimensionada. Preparo recolhido a maior. Erro

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Adágio tantum devolutum quantum appellatum. Apelo a não impugnar a ocorrência do acidente, a diminuição da capacidade laborativa em 25% e o dever de indenizar. Matérias, agora, incontroversas. Correção monetária do acidente, descontado o que já se recebeu. Juros de mora da citação. STJ, Súm. 426. Acertamento. Sucumbência redimensionada. Preparo recolhido a maior. Erro na base de cálculo identificado. Restituição a ser postulada, pela parte, perante a Fazenda Estadual. Recurso parcialmente provido, com observação e determinação.